Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000321-40.2020.8.11.0000
PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Anderson Nunes de Figueiredo, em favor de Paulo Faruk de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Alega que o paciente está sofrendo coação ilegal em decorrência da decisão da autoridade coatora que no dia 16/12/2019 proferiu decisão indeferindo a revogação de sua prisão preventiva.
Aduz que a decisão teve como fundamento a gravidade concreta e exacerbada pelo delito, bem como pela ausência de mudança do quadro fático no decreto de prisão, contrariando a nova redação do art. 315, parágrafo único do CPP, que entra em vigência esse mês.
Ademais, entente a defesa técnica, que após 01 (um) ano de prisão do PACIENTE os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva despareceram no tempo, e, em fatos semelhantes ao do PACIENTE este tribunal colocou réus em liberdade em crimes de repercussão no qual a suposta periculosidade dos acusados eram gritantes, de forma que deve se aplicar o princípio da isonomia.
Por fim, menciona que a autoridade coatora, nada mencionou em relação a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, de forma que requer aplicação de medidas cautelares necessárias, bem como imposição de fiança dentro dos limites da sua possibilidade econômica.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular ao manter a prisão preventiva do paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, bem como entendeu que inobstante o lapso temporal da prisão, os requisitos e pressupostos ainda subsistem, de forma que os elementos invocados, a princípio, não são manifestamente descabidos, em especial àqueles relativos à gravidade concreta da conduta.
Além do mais, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi aferida anteriormente por esta Câmara Criminal, no HC n. 1002894-85.2019.8.11.0000, julgado em 27/03/2019, bem como pela impossibilidade da substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois constatada a gravidade anormal do delito.
Assim, a priori, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator